Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0727239-05.2019.8.07.0000 Agravante: VERA LUCIA GILA PIEDADE Agravado: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Indefiro o pedido de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937 do CPC). Aguarde-se a 9.a Sessão de Julgamento Virtual (25/03/2020 a 1.o/04/2020) – ID 14517761. P.I. Carmelita Brasil Relatora